Tribunal: TJPA
Processo: 0018141-08.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018141-08.2016.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – PUGNA O APELANTE PELA REDUÇÃO DA PENA – Insubsistência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, o magistrado fixou a reprimenda acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção, por valorar como negativa a circunstância judicial referente aos motivos do crime e na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a em 03 (três) meses, restando a ser cumprida 09 (nove) anos de detenção, sendo totalmente necessária e proporcional para prevenção e reprovação de delitos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ROGÉRIO CORRÊA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar/Mulher da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 21 de abril de 2016, o ora denunciado agrediu sua companheira Salete Moraes Fonseca com socos, chutes e puxões de cabelo, gerando as lesões constantes do Laudo pericial.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Rogério Corrêa dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, fixando a pena em 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto para cumprimento de pena.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela redução da pena base, para que seja aplicada de forma proporcional ao caso concreto e ao final o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Verifica-se dos autos, que o apelante requer a redução da pena, para que seja aplicada de forma proporcional ao caso concreto.

Da análise da dosimetria da pena, o magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, entendeu 07 (sete) neutras e valorou como negativo, os motivos do crime, aduzindo que o mesmo se deu por diversas discussões, motivo pelo qual, fixou a reprimenda inicial em 01 (um) ano de detenção, ou seja, entre o mínimo e médio.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena base acima do mínimo legal, está em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há motivos para reduzi-la.

Ademais, na segunda fase o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuiu o
quantum
de 03 (três) meses, restando a ser cumprida em 09 (nove) meses de reclusão, totalmente proporcional e suficiente para prevenção e reprovação de delitos dessa natureza.

Dou por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 02/02/2022